Tribunal: TJSP
Processo: 1023935-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação Cível – Direito Tributário – ICMS – Pretensão à declaração de nulidade de débito de ICMS-ST autuado pela Fazenda e pago a outros Estados, dele efetivamente credores, bem como à declaração de adimplemento integral da multa decorrente do descumprimento de obrigações tributárias acessórias – Realização de perícia contábil – Preenchimento equivocado de guias de arrecadação que não

Ementa:
Apelação Cível – Direito Tributário – ICMS – Pretensão à declaração de nulidade de débito de ICMS-ST autuado pela Fazenda e pago a outros Estados, dele efetivamente credores, bem como à declaração de adimplemento integral da multa decorrente do descumprimento de obrigações tributárias acessórias – Realização de perícia contábil – Preenchimento equivocado de guias de arrecadação que não justificam a manutenção da cobrança quanto ao débito tributário principal – Protocolos ICMS no 159/2013 e 88/2009, firmados entre o Estado de São Paulo e os de Goiás e do Rio Grande do Sul que determinam o recolhimento do imposto ao Estado destinatário das mercadorias, como realizado – Autora que, já à inicial, reconhece o preenchimento escritural contábil equivocado, em 2014, e realiza o pagamento da multa quanto ao descumprimento das obrigações acessórias correspondentes – Princípio da causalidade – Fazenda que manteve a defesa da validade integral do débito de ICMS, tendo sido vencida em todas as suas teses defensivas – Ônus de sucumbência a si oponíveis de forma total – Arbitramento por equidade afastado (Tema no 1076 do C. STJ) – Honorários advocatícios que devem observar as faixas percentuais estabelecidas pelo CPC e o efetivo proveito econômico a ser liquidado – Sentença reformada em parte – Recurso da Autora provido e recurso da Fazenda parcialmente provido.